Tribunal: TJDFT
Processo: 0708285-74.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708285-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Elisangela Brandão Trindade Bianca Frausino Pereira Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Elisangela Brandão Trindade e por Bianca Frausino Pereira contra o acórdão que negou provimento aos recursos manejados pelos embargados (Id. 34920012). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator